Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-46.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Embargos de Declaração ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000867-46.2020.8.11.9005
Parte agravante: MARIONEY PEDROSO DE ALMEIDA
Parte Agravada: MUNICIPIO DE CUIABÁ
VISTOS, ETC...
Em Embargos de Declaração constante do Id. no 66626464, a parte agravante acoima que a decisão inserida no Id. no 65328478, contém contradição/omissão quanto ao pleito de isenção do Imposto de Renda que incide sobre os proventos de aposentadoria do agravante, e por isso, postula a modificação do “decisum” objurgado.
Sendo tempestiva a peça embargatória,
Fundamento. Decido.
O aludido pleito deve ser acolhido, eis que, no caso em tela, está patente a contradição fático-jurídica trazida na aludida decisão constante do Id. no 65328478, eis que o objetivo do presente Recurso de Agravo de Instrumento é a busca pela suspensão da retenção do Imposto de Renda sobre os proventos da aposentadoria recebida pela parte agravante, tema judicial não discutida no decisum fustigado e por isso, há de se realizar o reparo recursal.
Desse modo, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELA PARTE AGRAVANTE, PARA O FIM DE RETIFICAR A DECISÃO CONSTANTE DO ID. No 65328478, proferindo a seguinte decisão retificadora:
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000867-46.2020.8.11.9005
Parte agravante: MARIONEY PEDROSO DE ALMEIDA
Parte Agravada: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1038396-48.2020.8.11.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo à r. decisão interlocutória fustigada deve ser deferido parcialmente, pois a documentação constante nessas demandas judiciais revela que o debate judicial envolve a incidência de Imposto de Renda sobre a sobre aposentadoria de servidor público municipal, portador de doença grave reconhecida pela Lei Federal n.o 7.713/88, notadamente, em seu art. 6.o, inc. XIV, assim escrito:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Fazendo-se a confrontação desses Dispositivos Legais com a documentação apresentada, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Especial Fazendário monocrático, penso que há equívoco na retenção do Imposto de Renda aqui discutido, pois há razoável prova de que a parte agravante é portadora de doença grave reconhecida por Lei Federal. Esses elementos fático-jurídicos apontam para a probabilidade do direito tributário defendido pela parte recorrente.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, esta se mostra evidente diante do que representa o valor do desconto do aludido tributo frente ao quantum que o recorrente vem recebendo na atualidade.
Assim é da jurisprudência hodierna:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDORA PÚBLICA – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA – REQUISITOS LEGAIS – APOSENTADORIA – COMPROVADA - MOLÉSTICA GRAVE – CARDIOPATIA GRAVE – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O portador de moléstia grave, como cardiopatia grave, tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98.
2. Embora a postulante seja aposentada e, nos termos da Súmula 598 do STJ, seja desnecessária a realização de perícia médica oficial para comprovar ser portadora de moléstia grave, exige-se a comprovação da enfermidade alegada para o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda.
3. Em sede de agravo de instrumento, que possui cognição sumária e não exauriente, não é possível verificar se a doença da agravante permite-lhe ser contemplada com a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, sendo necessário se aguardar a regular instrução probatória do feito originário para análise aprofundada da questão.
(N.U 1008739-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)
APELAÇÃO – Servidor público estadual inativo portador de neoplasia maligna – Doença grave – Isenção de Imposto de Renda – Incidência das Leis Federais nos 7.713/88, 8.541/92, 9250/95, 11.052/04, Decreto Federal no 3.000/99 e Instrução Normativa 15/01 da SRF – Prazo de validade de laudo oficial expirado e retomada do desconto do IR na fonte – Inadmissibilidade – Contemporaneidade e recidiva da malignidade inexigíveis para a isenção da exação – Posição consolidada neste sentido pelo E. STF, com entendimento sumulado pelo C. STJ acerca do ponto (Súmula 627)– Descontos previdenciários diferenciados – Possibilidade – Sentença de improcedência reformada para a procedência da demanda, com realinhamento dos encargos econômicos do processo – RECURSO PROVIDO. Súmula 627 do C. STJ: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
(TJ-SP - AC: 10358499020198260053 SP 1035849-90.2019.8.26.0053, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 23/06/2020, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2020)
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, e com lastro no que dispõe o art. 6.o, inc. XIX, da Lei n.o 7.713/88, excepcionalmente, defiro o efeito ativo recursal, concedendo a tutela de urgência para o fim de suspender a incidência do Importo de Renda sobre os proventos da aposentadoria da parte recorrente, até ulterior deliberação judicial.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos I, II e III, todos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito
Em face da decisão ora proferida, necessário se faz nova intimação da parte agravada para, se desejar, complementar as suas contrarrazões.
Após, cumpram-se as demais providências contidas no art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Int. Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito